Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740871-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0700246-72.2022.8.07.0014, em que contende com BANCO BRADESCO SA. A decisão deferiu a penhora reiterada de valores, via SISBAJUD, a denominada teimosinha (ID 139605339): “Nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, defiro a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias da parte executada, observando o valor do saldo devedor informado por último nos autos (R$ 202.277,06 – ID: 12405676). Defiro ainda a consulta de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, bem como pugna pelo desbloqueio de R$ 2.958,11 de sua conta salário. Sustenta que o artigo 1019, inciso I, do CPC, prescreve a possibilidade de o relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao juízo sua decisão. Com base nisso, deve-se ater à tutela jurisdicional que se pretende suspender, ou seja, a imediata desconstituição do bloqueio/penhora da conta salário e do CDB (Saldo de Operações Ativa), todos vinculados a conta salário do agravante. Afirma que o próximo subsídio(salário) a ser pago pela Administração Pública ao agravante, será no dia 07/12/2022 e, portanto, há um risco de dano irreparável ao agravante de manutenção de sua subsistência familiar. Assevera que a penhora deferida não observa os ditames legais, uma vez que a conta salário tem proteção legal, nos termos do art. 833 inciso IV do CPC. Afirma estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido e afirma que o periculum in mora é manifesto, pois a manutenção do bloqueio/penhora deferida implicará em diversos prejuízos ao agravante, vez que terá sua única fonte de renda para subsistência sua e de sua família - seu salário recebido como servidor público, penhorado. Argumenta que a única ressalva diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2o, art. 833), o que não se aplica ao presente caso. Ao contrário, os valores bloqueados possuem caráter alimentar ao agravante, pois inexistente qualquer outro tipo de renda e trata-se de salário recebido como servidor público, tendo como principal destinação o pagamento de empréstimo consignado, prestação do apartamento onde mora o agravante, despesas como alimentação, conta de água, luz, telefone, plano de saúde entre outros. Sustenta que são impenhoráveis os valores pertinentes a aplicações financeiras feitas no CDB, com limite de até 40 salários-mínimos. Afirma que deve ser seguido o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a impenhorabilidade merece interpretação extensiva para alcançar não apenas os valores depositados em caderneta de poupança como também aqueles mantidos em conta corrente ou aplicados em CDB. Por meio da decisão de ID 41873067 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões (ID 43326388). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, a decisão deferiu a penhora e a pesquisa reiterada via SISBAJUD, enquanto o recurso visa desconstituir a penhora sem ter havido a devida impugnação nos autos de origem. Além disso, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio decisão do magistrado a respeito do mérito, qual seja quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, como se demonstrará. Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo banco agravado, em que se pugna pelo pagamento do valor original de R$168.120,53. A dívida diz respeito à cédula de crédito bancário – empréstimo consignado – refinanciamento - no. 1228/700/353.849.963, celebrado com o devedor no dia 28/09/2018, no valor de R$ 96.386,17, que seriam liquidados em 96 prestações mensais, acrescidas de juros de 1,337% a.m., perfazendo cada prestação o valor de R$ 1.805,94, vencendo a primeira prestação no dia 05/11/2018 e a última em 02/10/2026, sendo que o devedor não pagou nenhuma prestação. Cumpre esclarecer que o pedido de liberação de R$ 2.958,11, penhorados na conta do agravante, os quais teriam natureza salarial, bem como o pedido de liberação dos valores de CDB não pode ser conhecido neste recurso, sob pena de supressão de instância, já que o agravante não levou tal fato ao conhecimento do juiz de origem e esta matéria não foi objeto da decisão agravada, que apenas deferiu a penhora SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que após a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o agravante corretamente impugnou a penhora argumentando se tratar de verba salarial. Em seguida, o magistrado de origem proferiu decisão em que verificou a impenhorabilidade do montante constrito, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, e limitou a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015) (ID 147862586). Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: “PROCESSUALCIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRIORIDADE NO LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PERANTE A INSTÂNCIA A QUO. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07259304620198070000, Rel. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2020). Desta feita, considerando que a matéria do recurso não havia sido apreciada na decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o recurso, com apoio nos art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador